Tribunal: TJDFT
Processo: 0734606-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734606-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVANIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIVANIA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas reparadoras. Alega a agravante que foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e comorbidades graves, passando a sofrer, em decorrência da grande perda de peso, com flacidez extrema, dismorfias corporais, lipodistrofia, atrofia das glândulas mamárias, além de sequelas físicas e psicológicas que comprometem sua saúde e qualidade de vida. Assevera que o procedimento reparador foi devidamente prescrito por médica cirurgiã plástica e corroborado por laudo psicológico, ambos apontando a necessidade e urgência da intervenção cirúrgica, sob pena de agravamento do quadro clínico e de lesões irreversíveis. Argumenta que a decisão agravada deixou de reconhecer o perigo de dano de difícil reparação, não obstante a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, devidamente comprovados pelos documentos acostados. Sustenta que a urgência, do ponto de vista médico, não exige risco imediato de vida, bastando a demonstração de ameaça concreta à integridade física e mental da paciente. Destaca, ainda, que as cirurgias possuem caráter reparador e funcional, e não meramente estético, constituindo continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Defende ser abusiva a conduta da operadora em negar a cobertura do procedimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/98 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Invoca a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.069, que firmou a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, bem como a interpretação conferida pela Lei no 14.454/2022, que consagrou o caráter exemplificativo do rol da ANS. Colaciona precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura em situações análogas. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata realização das cirurgias indicadas, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de compelir a agravada a autorizar e custear integralmente os procedimentos necessários, inclusive com a utilização de próteses, reconhecendo-se a natureza reparadora das intervenções pleiteadas. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, confirmou a seguinte tese (Tema 1.069): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, há possibilidade de defesa, pelo Plano de Saúde, desde que consiga promover a prova acerca do caráter puramente estético da cirurgia, o que somente pode ser efetivado após a formação do contraditório. No presente caso, não se vislumbra justificada urgência ou emergência que torne imperativa a concessão da tutela de urgência sem oitiva da outra parte, eis que o relatório médico juntado aos autos (ID. 243421791) não apresenta informação que demonstre risco grave e irreversível à vida ou à saúde, mas apenas a indicação de prejuízos de forma abstrata, sem indicação de circunstâncias concretas de natureza gravíssima que se apliquem à requerente. Ademais, o laudo psicológico de ID. 243421793 limita-se a informar que a requerente apresenta instabilidade emocional, necessidade de autoestima, rejeição, insegurança e ansiedade. Contudo, não indica como tais consequências psicológicas, de natureza abstrata, decorrem diretamente da ausência do referido procedimento, possuindo também caráter genérico e pouco fundamentado para caracterização de urgência. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pela agravante, entendo que a decisão, a princípio, se apresenta escorreita, visto a ausência de urgência que justifique o deferimento liminar das cirurgias reparatórias requeridas pela parte autora/agravante, além da necessidade de esclarecimentos sobre o uso de próteses e do caráter exclusivamente reparador de todos os procedimentos solicitados. Não obstante a probabilidade do direito se faça presente, nesse exame de cognição sumária, observado o entendimento fixado no Tema 1069 do STJ, que salienta ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde as cirurgias plásticas de reparadoras ou funcionais, indicadas pelo médico assistente, após a realização da bariátrica, por constituir parte do tratamento de obesidade, há necessidade de esclarecimentos como dito acima, além do fato de o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostrarem evidentes, a ponto de autorizar os procedimentos liminarmente. Não se olvida que os laudos médicos colacionados na origem afirmam a necessidade de realização das cirurgias para melhoras do quadro clínico físico e mental da agravante. Todavia, a par do relato sobre o excesso de pele decorrente da perda de peso, bem como das consequências por ele ocasionados, como limitações importantes, com muito desconforto nas atividades cotidianas, escolha de roupas, convívio social, com transtornos de ansiedade e depressão, problemas com autoestima, a urgência mencionada relaciona-se com a melhora do quadro clínico geral da agravante e a necessidade de realização dos procedimentos. Porém, não há urgência, emergência ou risco de vida imediato, acaso as cirurgias não sejam realizadas de pronto, imediatamente. É dizer: a premência das intervenções cirúrgicas não se encontra evidenciada nos relatórios médicos. Nesse contexto, sem desconsiderar os relatos contidos nos relatórios médicos, quanto à necessidade de continuação do tratamento, não há elementos que justifiquem a realização imediata das cirurgias, antes da devida instrução probatória, até porque, ainda há necessidade de se averiguar o real motivo da negativa da operadora de Plano de Saúde. Ademais, é entendimento assente no âmbito deste Colegiado que as cirurgias plásticas reparadoras não configuram, em princípio, urgência médica. Nesse sentido, já decidiu esta c. Turma julgadora que “A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.” (Acórdão 1304328, 07428470920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras ocasiões, do mesmo modo, pleitos dessa natureza foram indeferidos em sede de exame superficial, vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. REQUISITOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido firmada tese no sentido determinar que (É) de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 3. Diante da inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela de urgência. 3.1. A menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1840064, 0745934-65.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069. 1. A despeito de o STJ afetar os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, e o Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuou a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840072, 0743867-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 0733339-34.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) Assim, corroborando o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator